Tribunal: STF
Processo: RE 94147
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
- ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FALSO PROCURADOR.
- COMPROVADA A FALSIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO APRESENTADA PELO FALSO
PROCURADOR DO ALIENANTE, NULA OU INEFICAZ E A ESCRITURA PÚBLICA DE
COMPRA E VENDA. INAPLICAÇÃO A HIPÓTESE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
152 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.